Tribunal: TJBA
Processo: 8060671-95.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060671-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. ARTIGO 74 DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Ação de usucapião que versa sobre imóvel incluído em inventário. Discussão sobre direito real imobiliário. Competência do foro da situação da coisa, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, que se sobrepõe ao foro do inventário. 2. Vara de Família e Sucessões sem atribuição para processar e julgar ações dessa natureza, conforme artigo 74 da Lei Estadual nº 10.845/2007. 3. Precedentes dos Tribunais pátrios. 4. Competência do Juízo Cível da Comarca de Paulo Afonso. 5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8060671-95.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos e como suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Cíveis, ambos da Comarca de Paulo Afonso. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Paulo Afonso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .